Tribunal: TJMT
Processo: 0046618-72.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046618-72.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Redução da Capacidade Auditiva, Auxílio-Doença Acidentário, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[JOSE DOMINGOS DA CRUZ NETO - CPF: 690.516.231-00 (APELANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDAE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

JOSÉ DOMINGOS DA CRUZ NETO

APELADOS(S):

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

E M E N T A

PROCESSO CÍVIL –
REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIDA
– SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC –
RECURSO DEAPELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –AUXÍLIO – DOENÇA PREENCHIDOS NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI 8.213/1991 – PRELIMINAR – SENTENÇA
CITA PETITA
– REJEITADA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Na petição inicial, a parte autora alega possuir incapacidade total e permanente, por ser portadora de doenças que a impedem de trabalhar, distribuindo a presente “
Ação de concessão de Auxílio Doença Acidentário c/c Auxílio Acidente e Danos Morais”.

A r. sentença abordou todas as questões suscitadas pela parte autora e analisou o todos os fundamentos jurídicos do pedido, tendo julgado parcialmente procedente, a pagar o benefício de auxílio acidente a partir de 02/04/2015 á 01/02/2018, não havendo que se falar em sentença citra petita. Preliminar afastada.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSÉ DOMINGOS DA CRUZ NETO

APELADOS(S):

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível com remessa necessária interposto por
JOSÉ DOMINGOS DA CRUZ NETO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Previdenciária nº 0046618-72.2015.8.11.0041, ajuizada pelo apelante em desfavor de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o INSS
a pagar ao Requerente o benefício de auxílio-doença a partir de 02/04/2015(DIB),
data em que foi realizado o último requerimento administrativo do benefício (ID 54429020, p. 52), até 01/02/2018 (DCB), cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, contados da citação, e correção monetária com base no INPC, contados do evento danoso (Tema 905 do STJ). Correção monetária devida desde o vencimento de cada parcela e os juros de mora são devidos a partir da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, no tocante às subsequentes.

Condenou ainda, a parte autora por ter sucumbido em boa parte dos pedidos, ao pagamento de 70% das custas processuais. E, deixou de fixar o percentual dos honorários advocatícios, por serem devidos em liquidação de sentença.

Nas razões recursais, requer em preliminar nulidade da sentença sob o argumento da mesma ser “citra petita”, aduzindo que a sentença combatida se baseia exclusivamente em parte da resposta concedida pelo douto perito judicial, deixando de observar, entretanto, que o laudo médico pericial atesta que atualmente o apelante “apresenta quadro clínico descompensado, ocasionando sua limitação funcional”, acrescentando que o douto juízo proferiu decisão
citra petita
, “não enfrentando todos os argumentos trazidos pela defesa”.

Por fim, prequestiona a matéria levantada em suas razões. (Id. 110670461)

Não há Contrarrazões, em que pese devidamente intimado, consoante id. 110670469.

O eminente procurador Flávio Cezar Fachone, deixou de manifestar por não vislumbrar interesse processual.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

JOSÉ DOMINGOS DA CRUZ NETO

APELADOS(S):

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

V O T O – PRELIMINAR - DA SENTENÇA CITRA PETITA

Inicialmente, vale referir que o objeto da ação é delimitado pela parte autora.

O apelante distribuiu Ação de concessão de Auxílio Doença Acidentário c/c Auxílio Acidente e Danos Morais. Fora realizado Laudo Pericial Oficial nomeado pelo Juízo, no qual após sua conclusão, serviu de referência para convicção do Juízo sentenciante.

A razão da arguição de tal preliminar, se baseia no inconformismo do apelante, como revela em suas razões:
“(...)deixou de observar a vasta documentação existente nos autos que comprova que o recorrente possui lesões consolidadas de acidente de serviço, as quais resultaram em sequelas que reduziram sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, por esta razão incorrendo em nulidade ao proferir julgamento citra petita(...)”

Veja um trecho da sentença atacada:

“De acordo com o laudo pericial (ID 54429020, p. 393-399), especialmente conforme os quesitos 3, 6, 10, 11 e 12 do Juízo, o Requerente apresenta comprometimento funcional do ombro esquerdo, de origem traumática, descompensado clinicamente, estando inapto temporariamente para o desempenho da atividade laboral que exercia anteriormente.

Portanto, conclui-se que estão preenchidos os requisitos necessários à concessão do auxílio-doença acidentário, visto que na perícia foi constatada a incapacidade temporária para o trabalho.

No que tange ao benefício de auxílio-acidente, não é possível aferir o seu cabimento neste momento, posto que sua implantação demanda a análise da consolidação das lesões e da redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, elementos que dependem de verificação do quadro de saúde posterior do Requerente. Tal circunstância não impede que a entidade previdenciária, quando do encerramento do auxílio-doença acidentário, realize avaliação para identificar se é o caso de concessão de auxílio-acidente.”

Destarte, considerando que todos os pedidos iniciais foram apreciados, não há que se falar em sentença aquém do pedido.

A sentença abordou todas as questões suscitadas pela parte autora e analisou o todos os fundamentos jurídicos do pedido, tendo julgado parcialmente procedente a concessão de benefício auxílio doença, haja visto que a lesão não se encontra consolidada (descompensada), consoante laudo pericial acostado ao id. 110670462 fls. 444/450.

Ante o exposto,
afasto a preliminar
.

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara

Como visto, extrai-se dos autos que
JOSÉ DOMINGOS DA CRUZ NETO
ajuizou, em 02/10/2015, a Ação Previdenciária nº 0046618-72.2015.8.11.0041 contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, visando a concessão de Auxílio doença Acidentário c/c Auxílio Acidente, desde a data da cessação do auxílio doença em data de 02/03/2015.

O Reclamante narra em sua inicial que é empregado do Banco SANTANDER BRASIL S/A, desde 11/12/2011 e em decorrência da atividade bancaria foi acometido de doença ocupacional, equiparada par todos os efeitos a acidente de trabalho nos termos disposto no art. 20 da Lei 8.213/91.

No dia 16/03/2013, quando da mudança da agencia da Rua Barão de Melgaço, para a Av. Getúlio Vargas, o Autor sofreu um acidente quando estava carregando os móveis da agência, que rompeu o ligamento do ombro esquerdo, a partir desse momento passou a constantemente se afastar do trabalho em decorrência da incapacidade para o trabalho.

Judicializou o caso requerendo a implantação do benefício do Auxílio Doença Acidentário c/c Auxílio Acidente, Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, consoante inicial, id. 110668998, Pág12/25.

Em data de 20/08/2021, o Juízo a quo decidiu pela concessão de auxílio-doença, ante o preenchimento dos requisitos legais.

Além de determinar o envio dos autos a esta Corte de Justiça para reexame, por se tratar de sentença ilíquida.

Sobre este aspecto, cumpre destacar que não obstante a sentença tenha consignado o envio destes autos à Instância Superior para remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC, essa não deve ser conhecida, posto que de um simples exame dos autos e cálculo aritmético, é possível constatar que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, §3º, inc. I, do CPC, in verbis:

(...) Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer,o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público
; (negrito meu)

In casu, considerando que os benefícios previdenciários possuem um limite máximo de pagamento mensal fixado, hoje na quantia de R$ 6.433,57 (seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos), consoante Portaria SEPRT/ME n. 477, de 12 de

janeiro de 2021, emitida pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e pelo Ministério da Economia, e ainda observado o prazo prescricional (60 meses), acrescidos de juros e correção monetária, é certo que a condenação não atingirá o limite estabelecido pelo supracitado dispositivo legal.

No mais, ainda que a sentença seja ilíquida, o seu proveito econômico não atingirá o limite previsto em lei.

A propósito esta Corte de Justiça já se pronunciou sobre a dispensa da remessa necessária, in verbis:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Não deve ser conhecida a Remessa Necessária, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC.

2- As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

4 - O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte, se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação. (N.U 0048138-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, publicado no DJE 24/11/2021)

Partindo dessas premissas, a remessa necessária não deve ser conhecida.

Passo, agora, à análise do recurso voluntário interposto pela requerente.

As únicas insurgências recursais da parte apelante foram quanto a preliminar já analisada e quanto o prequestionamento das matérias ventiladas.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
a Remessa Necessária e
CONHEÇO
do Recurso de Apelação Cível interposto por JOSÉ DOMINGOS DA CRUZ NETO, porém
NEGO O SEU PROVIMENTO.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Ressalvo, expressamente, o meu ponto de vista sobre o cabimento da remessa necessária nas demandas previdenciárias propostas contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e acompanho o bem-lançado voto do eminente Desembargador Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022